Tribunal: TJMT
Processo: 1011516-45.2018.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011516-45.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Proventos, Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), KARINA AMELIA DE OLIVEIRA - CPF: 904.768.321-87 (RECORRIDO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO ANTE O RECONHECIMENTO DE OFICIO DA PRESCRIÇÃO- INEXISTENCIA DE PRESCRIÇÃO NO CASO CONCRETO – RECONHECIMENTO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU DO DIREITO A INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL RELATIVO AO ADICIONAL DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO ATÉ A EDIÇÃO DA LEI MUNICIPAL N. 1.737/2021 – MUNICIPIO QUE TEM QUE CUMPRIR OBRIGAÇÃO DE FAZER DE INCORPORAR ALUDIDO ADICIONAL AOS VENCIMENTOS DA PARTE AUTORA – VALORES DEVIDOS RELATIVOS AOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO –
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

KARINA AMÉLIA DE OLIVEIRA recorre da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou extinto o cumprimento de sentença aviado em face do Município de Sinop, ante o reconhecimento da prescrição quinquenal e da limitação até a data da revogação e da não incorporação do adicional após tal marco temporal.

A recorrente sustenta ofensa a coisa julgada material tendo em vista que a sentença e o acórdão transitados em julgado determinaram a incorporação do percentual de 22% (vinte e dois por cento) aos proventos e não apenas o pagamento dos valores devidos.

Aduz que o juízo singular não pode em sede de cumprimento definitivo de sentença alterar o entendimento firmado por decisões de primeira e segunda instância, ambas com trânsito em julgado.

Afirma que o entendimento do magistrado singular no tocante a ocorrência de prescrição se encontra totalmente equivocado uma vez que o comando sentencial não tratou apenas do pagamento dos valores devidos entre o período em que a lei esteve em vigor, mas do acréscimo do adicional por antiguidade e merecimento que deve ser incorporado aos proventos do servidor até os dias atuais.

Alega violação a isonomia e segurança jurídica ante a existência de casos idênticos nos quais foi reconhecido o direito a incorporação do percentual por antiguidade e merecimento limitado até o ano de 2011.

Pontua que a decisão recorrida violou o princípio da vedação à decisão surpresa, pois o reconhecimento de suposta prescrição foi de ofício, sem qualquer oitiva a parte, cerceando seu direito de defesa.

Requer ao final, a nulidade da sentença ante a violação a coisa julgada material, violação do devido processo legal, cerceamento de defesa e violação à decisão surpresa.

Pede ainda, subsidiariamente, que seja reformada a sentença considerando a ausência de prescrição da pretensão autoral uma vez que o cumprimento de sentença não se limita ao pagamento de valores devidos, mas a incorporação dos adicionais aos vencimentos da autora.

O Município apresentou contrarrazões rebatendo os argumentos recursais e pugnando pelo não provimento do recurso (Id. 201233695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Antes de adentrar na análise meritória, para melhor compreensão da lide, faz-se necessário um breve escorço fático acerca da lide.

A recorrente/autora ajuizou ação de cobrança em face do município de Sinop sob o argumento de que o ente municipal não estava adimplindo o adicional de antiguidade e merecimento no percentual de 2% (dois por cento) por cada ano de efetivo exercício.

Requereu a incorporação dos percentuais a partir de julho de 2002 e o pagamento do valor retroativo referente aos cinco anos anteriores a propositura da ação.

A ação foi julgada parcialmente procedente e transitou em julgado sem recurso do ente municipal.

A parte autora requereu o cumprimento de sentença requerendo a incorporação imediata do percentual de 36% (trinta e seis por cento) sobre o salário base a título de adicional de antiguidade e merecimento, bem como o valor de R$ 47.989,50 (quarenta e sete mil novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos) referente ao quantum devido. (Id. 122196582)

O município apresentou impugnação aduzindo excesso de execução a qual foi acolhida pelo magistrado que determinou a intimação da parte exequente para,
no prazo de 10 dias apresentar memória de cálculo atualizada, observando os seguintes parâmetros: a) utilizar o coeficiente 0,22 para todo o período do cálculo; b) utilizar o valor do salário inicial da categoria da parte Exequente, observando a progressão horizontal se for o caso e seus reflexos no décimo terceiro e terço de férias; c) aplicar a correção monetária pelo IPCA e juros de mora com base no índice da caderneta de poupança devido.
(Id 122196603)

O recurso inominado interposto pela parte autora foi improvido à unanimidade aduzindo ser escorreita a sentença que “
reconhece o limite temporal para pagamento do percentual de 22%, sobre o vencimento inicial (moldes do artigo 17 da Lei 568/99, revogada pela Lei 663/2001), compreendidos no lapso temporal até a data de revogação da lei, parando a partir de então a incidir indefinidamente os índices de 2% ano a ano, de onde se assim o continuar teríamos um fato inédito de continuidade legislativa mesmo com sua revogação
.” (Id. 127042194)

Retornado os autos a primeira instância, novamente apresentados os cálculos, o município, apresentou nova impugnação ao cumprimento de sentença que foi julgada improcedente, motivando a interposição de outro recurso inominado, desta feita, pela municipalidade.

O recurso não foi provido sob o argumento que os cálculos da parte exequente estavam em consonância com os parâmetros fixados na sentença (Id. 161852183)

Com o retorno dos autos a primeira instância a autora apresentou planilha atualizando os cálculos e pediu a expedição de mandado de intimação para cumprimento da obrigação de fazer (Id. 201233684).

O município, mais uma vez, apresentou impugnação, a qual foi acolhida pelo magistrado que extinguiu o cumprimento ante o reconhecimento de ofício da prescrição, vejamos:

“O que se percebe em seus cálculos é que a parte Exequente busca a sobrevivência da incidência do adicional de antiguidade e merecimento, mesmo após a sua expressa revogação, inclusive já tendo sido reconhecida a prescrição.

Uma vez que as últimas parcelas devidas em favor da parte Exequente eram aquelas vencidas até novembro/2012 é forçoso que se reconheça que, no presente caso concreto, não persiste qualquer valor remanescente em seu favor. Nesse sentido:

(...)

Do dispositivo

Diante do exposto, com fulcro no art. 924, inciso II c.c. art. 925, ambos do CPC, JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, ante o reconhecimento da prescrição quinquenal, bem como pela limitação até a data de sua revogação e da não incorporação do adicional após tal marco temporal.

Deixo de condenar os promovidos ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei no 9.099/1995 e art. 460 da CNGC.

Interposto Recurso Inominado, intime-se a parte recorrida para suas contrarrazões, após, conclusos para o exigido juízo de admissibilidade.

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se”

Pois bem.

Pela narrativa dos fatos já é possível concluir sem sombra de dúvida que a sentença recorrida deve ser reformada integralmente, visto que destoa completamente do decidido nos autos com trânsito em julgado em primeira e segunda instância.

O que a parte autora pretende é que seja incorporado aos seus vencimentos o percentual relativo ao adicional de antiguidade e merecimento devido pela municipalidade até o marco temporal fixado na sentença e confirmado em grau recursal, qual seja 26% (vinte e seis por cento).

Assim, o município tem que cumprir com a obrigação de fazer de incorporar aos vencimentos da recorrente referido percentual que, repita-se, foi computado até 2012 quando então a lei municipal que o previa foi revogada.

Daí que, a prescrição somente atinge as parcelas anteriores aos cinco anos da propositura da ação, consoante disposto no Decreto n. 20.910/1932.

Inclusive o cálculo apresentado nos autos foi justamente nesse sentido.

Posto isso,
dou provimento ao recurso
, o que faço para anular a sentença que reconheceu a prescrição, determinando o retorno do cumprimento de sentença para que tenha seu regular seguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2024